Tribunal: CARF
Processo: 12448.721277/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721277/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.474 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
ANTONIO ALVES DO COUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte a pensão
alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, desde que comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O processo se refere a Imposto de Renda Pessoa Física, Exercício 2008, ano-
calendário 2007. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 24.804,28, acrescido de multa
de ofício e juros de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o lançamento decorreu
de:
a) Omissão de rendimentos no valor de R$ 1.760,74, recebidos da fonte pagadora
Torrent do Brasil Ltda, tendo sido compensado o respectivo IRRF, no valor de 67,06.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721277/2010-80
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.474 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721277/2010-80

b) Glosa do valor deduzido de R$ 36.000,00, por não ter sido apresentada
sentença judicial e/ou escritura pública tampouco comprovado seu pagamento.
c) Glosa da quantia de R$ 7.250,52, relativa ao plano de saúde AMIL Assistência
Médica Interna, por não ter sido apresentado comprovante com os valores discriminados por
beneficiários.

O ora Recorrente apresentou a Impugnação (fl. 02) alegando que:
a) Concorda com a omissão de rendimentos lançada;
b) As despesas médicas pagas a AMIL são relativas a plano de saúde em seu
nome, como pode ser verificado em Declaração anexa fornecida pela empresa;
c) Discorda da glosa da pensão alimentícia, pois foi efetuada, e a beneficiária,
Alzira Guedes Couto, lançou o rendimento como isento, por ter sido acometida com câncer de
mama, e ser orientada nesse sentido.
O Acórdão 03-064.901 da 6a Turma da DRJ/BSB, em Sessão de 25 de novembro
de 2014 (fl. 38), julgou a impugnação procedente em parte.
Como o Contribuinte concordou com a omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo e/ou sem vínculo empregatício, entendeu-se como matéria não impugnada, nos termos
do art. 58 do Decreto no 7.574, de 2011, sendo que o respectivo crédito tributário foi extinto por
pagamento (extrato do processo de fls. 34 e 35).
Entendeu-se que só pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte a pensão alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, desde que comprovada mediante documentação hábil e idônea.
Como o contribuinte não logrou comprovar efetivamente a realização dos pagamentos da pensão
alimentícia no ano de 2009, e, que tais pagamentos foram decorrentes de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente, manteve-se a glosa:
(fl. 40) Como prova do direito à dedução da pensão alimentícia declarada, o
Contribuinte anexou os documentos de fls. 13 a 16. Às fls. 13, consta Carta de Sentença
expedida pelo Juízo de Direito da 4a Vara de Família do Rio de Janeiro, relativa à
separação consensual do Contribuinte, entretanto no referido documento não há
qualquer menção à obrigação de pagamento de pensão alimentícia judicial. Às fls. 14,
foi anexada a respectiva sentença, que também não traz qualquer informação sobre a
matéria em discussão. Por fim, o documento de fls. 15 e 16, que trata de pedido de
separação judicial, não pode ser aceito como hábil e idôneo, por não conter provas de
que se trata de documento extraído do aludido processo de separação judicial. Não
contém carimbo ou autenticação mecânica de protocolo de recebimento no Poder
Judiciário.
Quanto à despesa no valor de R$ 7.250,52, relativa ao plano de saúde AMIL,
glosada por não ter sido apresentado comprovante com os valores pagos por beneficiários, o
Contribuinte anexou à impugnação o documento de fls. 17 a 20 comprovando o pagamento do
montante, e que o beneficiário do plano é ele, razão pela qual se restabeleceu o valor glosado.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.474 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721277/2010-80

Intimado em 13/01/2015 (fl. 50), o contribuinte interpôs em 21/01/2015 (fl. 53)
Recurso Voluntário, em que apresenta:
a) Petição inicial onde são solicitadas as pensões acompanhada da respectiva
procuração para a Dra. Nadja Naira de Lemos e Lemos.
b) Petição de afastamento da Dra. Nadja do Processo e nova procuração em nome
do Dr. Nei Alves di Couto, novo Advogado constituído.
c) Pedido de esclarecimento do Promotor de Justiça sobre a forma de reajuste da
pensão.
d) Petição informando a forma de reajuste conforme solicitado pelo M P.
e) Ata de Audiência — Separação Consensual e respectiva Carta de Sentença,
onde o Juiz ratifica todo o teor da petição inicial;
f) Recibo firmado pela ex-cônjuge, referente a pensão recebida.
Aduz que “a beneficiária Alzira Guedes Couto havia declarado o valor como
isento. Fez a retificação devida em suas declarações e negociou o pagamento devido ao IR”.
O processo foi encaminhado ao CAF (fl. 58).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Intimado em 13/01/2015 (fl. 50), o contribuinte interpôs em 21/01/2015 (fl. 53)
Recurso Voluntário. Atesto, portanto, a tempestividade da peça recursal.
Pensão alimentícia judicial.
A 1a instância entendeu ser necessário que o contribuinte comprove a realização
do pagamento da pensão alimentícia, e, que tal pagamento seja decorrente de decisão judicial ou
de acordo homologado judicialmente.
São duas as exigências da 1a instância: comprovação dos valores atualizados a
serem pagos a título de pensão (a decisão de piso cita como exemplo uma Certidão de Objeto e
Pé) e a comprovação do efetivo pagamento.
Os documentos apresentados são: (fl. 54) Petição judicial propondo a separação
consensual dos então cônjuges Alzira Guedes Couto e Antonio Alves de Couto; (fl. 61)
Esclarecimento da patrona em processo judicial, no sentido de que o reajuste da pensão
alimentícia será feita pela TR (taxa de referência); (fls. 62-63) Ata de Audiência – Separação
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.474 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721277/2010-80

Consensual, que homologa o acordo e decreta a separação consensual; (fl. 65) Termo de
ratificação.
Levando em conta que a Petição Judicial estabelece:
(fl. 55) 5. Que o marido fornecerá à ex-mulher a pensão alimentícia mensal de Cr$
150.000,00 (cento e cinquenta mil cruzeiros), e concorrerá para o sustento e educação
do filho menor, com a pensão mensal de R$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), devendo
estes valores serem depositados na conta (...) do Banco Bradesco (...) até o dia 8 de cada
mês.
A primeira exigência, a saber, apresentação de decisão ou acordo mais recente,
como uma Certidão de Objeto e Pé, é necessária dado que os próprios valores definidos em
sentença estão em moeda não mais corrente no Brasil (cruzeiros), e a peça inicial é datada de
1991 (há quase vinte anos do início deste processo).
Quanto a segunda, fica claro que é perfeitamente possível que o ora Recorrente
cumprisse a comprovação da realização do pagamento da pensão alimentícia declarada. Todavia,
apresentou somente recibo assinado. Este tipo de prova (declaração simples) não tem a tradição
de ser aceita neste Conselho, em especial para a prova de dedução em processos de Imposto de
Renda Pessoa Física.
Quanto ao “Recibo da confirmação da negociação do pedido de parcelamento” de
Alzira Guedes Couto (fl. 66), não justifica se houve pagamento a título de pensão.
Em suma, o contribuinte não trouxe provas suficientes para que pudessem
contradizer a decisão de piso.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 76
DF CARF MF
Original